Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006443-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (AGRAVADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CPR C/C APURAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTESTAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA – URGÊNCIA FORMULADA PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa; portanto, não significa que os réus não precisem indicar com precisão que pretende reconvir.

A contestação é peça de mera defesa (salvo ações dúplices), não se prestando senão para que os réus busquem a improcedência dos pedidos dos autores. Se os réus querem formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação declaratória nº. 1000451-07.2020.811.0040, movida por
CLÁUDIO ROBERTO BRATZ E LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos requeridos em (id. 28944923).

Alegam os agravantes ser pertinente, no presente caso, que seja deferida tutela de urgência a ser efetivada mediante sequestro, sobre o produto (soja) que está sendo colhido na área objeto da parceria agrícola, a fim de assegurar ao final da lide, o direito dos reais credores; e sobretudo, o direito dos parceiros/agravantes decorrente do contrato de parceria agrícola.

Argumentam que, ‘contraditoriamente, em dado momento da inicial, os agravados reconhecem, que, além de deverem o valor representado pelo instrumento de novação (Id 28526111) no valor de R$ 1.176.300,00, mencionam que deve ser apurada a real dívida destes para com os agravantes, “seja em razão da aludida parceria e/ou da venda dos pacotes agrícolas”. Fato é, que existe no mundo jurídico e no mundo dos fatos, um regular “contrato de parceria”, formalizado entre os agravados e os agravantes, em plena vigência e eficácia entre as partes. Não restam dúvidas quanto a permissibilidade jurídica de o réu também apresentar pleito de tutela de urgência, desde que, oportunamente, também formule pedido de reconvenção, o que é o caso dos agravantes; Portanto, o fato de os agravantes somente poderem adentrar com a reconvenção após a realização de audiência de tentativa de conciliação, designada para 06/04/2020, não significa que estariam proibidos, pela lei, de apresentar medidas urgentes em defesas de seus direitos, dentro de um processo já em curso.’.

Ressaltam que, na situação dos autos, não existe nenhuma norma, nenhuma lei, que impossibilite o réu de postular medidas de urgência, com posterior apresentação de reconvenção, eis que entende-se, data vênia, que a concessão da presente medida afigura pertinente e oportuna, principalmente para assegurar os direitos contratuais e legais dos agravantes, desde a plantação, colheita, comercialização do produto, e acerto final contábil sobre todo o produto que foi colhido na área objeto da parceria (2.500,00 hectares); assim como para assegurar a efetividade do pedido principal.

Alegam os agravantes que, ‘o eventual deferimento da tutela de urgência, em nada prejudicaria os agravados, haja vista que os produtos possivelmente objeto de constrição judicial, poderão ficar sob depósito e guarda de armazéns recebedores de grãos, e não dos agravantes. E, na eventualidade remota de os agravados, saírem vencedores da ação originária, todos os produtos poderão ser restituídos imediatamente pelo depositário, razão pela qual não teriam nenhum prejuízo com a eventual concessão da respectiva tutela.’.

Requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, ao fim de determinar o sequestro da totalidade da produção de soja da safra 2019/2020, a ser colhida nas Fazendas Bacuri, Bela Vista e Guatambu, propriedades descritas em “instrumento particular de parceria para o exercício de atividade agrícola” juntado pelos agravados no Id 28526110, com área total de plantação de soja de 2.500,00 (dois mil e quinhentos hectares); descontando-se/excluindo-se do montante da colheita de soja sobre essa área (2.500,00/hectares), os seguintes volumes de soja: I) – volume de 45.846 sacas de soja, objeto de arresto nos autos nº 1000527-31.2020.8.11.0040; II) – volume de 20.000 sacas de soja em favor de Juvenal de Oliveira, que possui penhor de safra em relação a este montante; III) – volume de soja colhida na área de 459 hectares, denominada “talhão 01”, cujo penhor agrícola dessa área foi dado em favor da empresa Cropfield, e já objeto de deferimento de medida liminar em embargos de terceiro; e IV) - o volume de 26.000 sacas de soja, para fins de pagamento do arrendamento, sendo que, boa parte desse volume já foi colhido e entregue aos arrendadores (proprietários do imóvel); em sendo concedida a antecipação de tutela recursal, REQUER a requisição de reforço policial, para viabilizar o cumprimento da mesma; e, sobretudo, para a preservação da integridade física dos agravantes, por força das razões já expostas; REQUER, que a soja objeto da medida de sequestro, seja armazenada junto aos armazéns: I) - SIPAL, com endereço na Rodovia BR 163, Município de Matupá - MT; II) FJ Agro, com endereço na Rodovia BR 163, Km 984,5, Município de Terra Nova do Norte – MT, determinando, ainda, que referidos armazéns permaneçam como fiéis depositários dos grãos, advertindo os da proibição de venda/comercialização do produto (soja), até o deslinde final da presente causa; “Ad cautelam”, entende-se ser aconselhável, data vênia, que ambos os armazéns sejam nomeados depositários do produto, porque, poderá acontecer de qualquer um deles não aceitar em armazenar a soja, por encontrar-se avariada em decorrência de constantes chuvas ocorridas na região; não sendo este o entendimento, REQUER que os agravantes sejam nomeados depositários de tais frutos agrícolas.

Requerem por fim, sejam os agravados intimados para, no prazo de 05 dias, informar aos autos todas as placas de caminhões que foram utilizados para o transporte/retirada do produto soja da área objeto da parceria agrícola, cuja soja fora colhida pelos mesmos e não por terceiros (essa informação, Excelência, é elementar, tendo em vista que é somente pelas placas de veículos que os armazéns têm o controle e podem identificar, com exatidão, o local de origem/área/fazenda da soja que foi depositada/armazenada; e, assim, podem informar em nome de quem foi ou está depositada/armazenada); sem prejuízo do postulado acima, REQUER que os agravados informem, dentro de mesmo prazo, o real destino que deram à produção de soja já colhida, informando, igualmente, para quais armazéns foi destinada e onde se encontra armazenada; no mérito requer seja dado provimento, para reformar em definitivo a r. decisão interlocutória em pertinência, por força e nos termos das explanações acima inseridas.

A liminar foi indeferida. (id.37157966)

Contrarrazões. (id. 38754981)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 388479954)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação declaratória nº. 1000451-07.2020.811.0040 movida por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ E LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos requeridos em (id. 28944923).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Agravantes, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de instrumento particular c/c pedido de nulidade de CPR c/c apuração de débito c/c indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO em face de NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 28526104 e ss.

Em id. 28944923 deferiu o pedido de exibição dos documentos discriminados nos itens b.1, b.2, b.3 e b.4 da exordial e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade e transmissibilidade dos títulos.

Logo adiante, em id. 29742863, os requeridos formulam pedido de tutela de urgência consistente no sequestro da totalidade da produção de soja da safra 2019/2020, a ser colhida nas Fazendas Bacuri, Bela Vista e Guatambu, propriedades descritas em “instrumento particular de parceria para o exercício de atividade agrícola”, com área total de plantação de soja de 2.500,00 (dois mil e quinhentos hectares).

Sustentam terem a receber, em razão do instrumento particular de parceria, o percentual de 30% do resultado líquido dos produtos colhido, bem como o direito de administrarem o empreendimento agrícola e participarem da comercialização dos grãos.

Entretanto, afirmam que os requerentes, após utilizarem da parceria para efetivação da lavoura, começaram a afastá-los do negócio agrícola, com o intuito de permanecerem com a totalidade dos grãos.

Asseveram que a empresa da qual são sócios - Cooperlira - vem encontrando dificuldades para cumprimento da liminar de arresto deferida nos autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040, inclusive, com o desvio de grãos.

Afirmam também que já foram colhidos mais de 300 hectares de lavoura sem que se saiba o destino do produto, que é de fácil comercialização, justificando, portanto, o imediato deferimento do sequestro.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Sem muitas delongas, válido destacar que conforme regra processual vigente, o pedido de tutela antecipada é formulado pelo autor, incumbindo a parte demandada a defesa. Entretanto, admite-se que o requerido pleiteie a antecipação de tutela quando da apresentação de defesa, devendo o mesmo valer-se da reconvenção.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. Descabimento. 3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso não provido. (AGRV. Nº: 2157186-62.2017.8.26.0000. COMARCA: SÃO PAULO (2ª VC). Relator: Melo Colombi).

Contudo, no caso em tela, não tendo os requeridos proposto a reconvenção, incabível a análise do pedido de tutela formulado em id. 28944923.

Outrossim, oportuno ressalvar que inexiste qualquer prejuízo a parte demandada, eis que indeferida a tutela antecipada pleiteada na exordial, de modo que, em caso de eventual descumprimento, poderá a parte interessada se valer da medida cabível (execução/arresto/sequestro, etc) para garantir seus direitos.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelos requeridos em id. 28944923.”. (id. 29826892 – autos originários)

O recurso não comporta provimento.

Dispõe a regra processual de nosso ordenamento, somente o autor formula pedidos; ao réu, cumpre apenas a defesa.

Assim, para que o réu possa formular pedidos, deve valer-se da reconvenção, que agora sequer precisa da peça em separado (art. 343, CPC).

Acerca da contestação, lecionava Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A contestação é peça de merda defesa, que não se presta a que o réu formule outras pretensões que não a de ver desacolhidas as do autor (salvo naquelas ações de natureza dúplice, em que a lei autoriza ao réu formular pretensões na própria contestação). Por isso, se o réu tiver algum pedido a formular perante o autor, deverá valer-se dessa ação, no mesmo processo, denominada reconvenção.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, 8ª ed. Saraiva, 1ª Parte). Ainda que tenha havido pequena modificação no novo CPC quanto ao modo de formular o pedido reconvencional, essa lição ainda é válida para o caso em questão.

Portanto, somente o autor formula pedidos. Na reconvenção, o réu se apresenta como autor dessa demanda incidente, que, aliás, é autônoma em relação à ação principal, podendo prosseguir ainda que esta tenha sido extinta por qualquer motivo (artigo 343, §2º, CPC).

Por fim, vale ressaltar que os agravantes não negam que não fizeram, nem pretendem formular pedido reconvencional; porém, a contestação, não passa de mera defesa, não contendo em seu bojo intenção para possa se conduzir de forma ativa frente aos autores.

Sem que exista essa intenção, não pode a ré requerer providencias como se autor fosse.

Ademais, nos termos do art. 301 do CPC a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida mediante arresto, desde que presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do mesmo diploma, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, sendo certo que não basta a comprovação da existência da dívida e o seu inadimplemento para autorizar a concessão da medida, conforme defendido pelos Agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021